Tribunal: STF
Processo: ARE 1078282
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRATURA. QUINTOS. RECEBIMENTO. VALORES ANTERIORES. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Impossibilidade de pagamento de quantias referentes ao recebimento de quintos anteriores à impetração de mandado de segurança.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.